Tribunal: TJSP
Processo: 1500361-39.2018.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500361-39.2018.8.26.0542, da Comarca de Osasco, em que é apelante
WASHINGTON LOUREIRO DE LIMA, é apelado WALLAS RIBEIRO SILVA e
Apelado/Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
de Washington e deram provimento ao recurso Ministerial para condenar Wallas
Ribeiro Silva pela prática do delito previsto no artigo 33 da Lei de Drogas a 05 anos
de reclusão, no regime semiaberto, e 500 dias-multa, no patamar mínimo, mantida,
no mais, a sentença. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500361-39.2018.8.26.0542 -Voto no 23.184
2
Apelação Criminal no 1500361-39.2018.8.26.0542
Apelante: Washington Loureiro de Lima
Apelado: Wallas Ribeiro Silva
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Cleuvis Rodrigues de Lima
Comarca: Osasco
Voto no 23.184 dig
Vistos.
Por sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da
3a Vara Criminal da Comarca de Osasco, Washington Loureiro de Lima foi
condenado como incurso nos artigos 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, a 07 anos, 03
meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 729 dias-multa, no piso,
negado o direito de recorrer em liberdade (fls. 331/338).
Na mesma decisão, o corréu Wallas Ribeiro Silva foi
absolvido do delito de tráfico de drogas por falta de provas.
O processo foi desmembrado em relação ao corréu
Cleuvis Rodrigues de Lima, denunciado por receptação dolosa (fl. 228).
Inconformados, o Ministério Público e o corréu
Washington apelaram.
O “Parquet” requer a condenação de Wallas por tráfico
de drogas (fls. 171/167).
Washington busca a absolvição por falta de provas, ou
a desclassificação do delito de tráfico para posse de drogas para uso pessoal. Pede,
ainda, a redução das penas e a mitigação do regime prisional (fls. 203/214).
O ilustre representante da Procuradoria Geral de
Justiça opinou unicamente pelo parcial provimento do recurso ministerial.
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 20 de setembro de
2018, por volta de 09h15min, na Rua Herbert de Souza - Betinho, no 65, Comarca de
Osasco, Washington Loureiro de Lima e Wallas Ribeiro Silva traziam consigo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500361-39.2018.8.26.0542 -Voto no 23.184
3
para fins de tráfico, 106 porções de cocaína, pesando 92,4g, e 200 porções de
maconha, pesando 332,8g, tudo sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
Consta, ainda, que na mesma data e local, Cleuvis
Rodrigues de Lima trazia consigo um telefone celular marca “Samsung”, que sabia
ser produto de crime.
A materialidade do delito restou comprovada pelo
conteúdo da prova oral, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo
de constatação e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 01/05, 08/09, 95/97 e
210/212).
A autoria do delito de tráfico de drogas é
incontroversa.
No inquérito, Wallas Ribeiro Silva negou a traficância
e disse que estava no local, juntamente com os corréus, para comprar drogas. Em
juízo, negou ter visto drogas com Washington. Alegou que os policiais retiraram da
viatura uma sacola contendo entorpecentes (fls. 17/18 e mídia).
Sempre que ouvido, Washington negou ser traficante e
disse ter adquirido apenas um “pino” de cocaína, para consumo pessoal. Alegou que
o verdadeiro traficante não estava no local. Afirmou que os policiais o revistaram e
encontraram apenas uma porção de cocaína. Sustentou que o Delegado apresentou,
na delegacia, uma sacola contendo cocaína e maconha e atribuiu a ele a propriedade
das drogas (fls. 06/07 e mídia).
Entretanto, as versões apresentadas pelos réus se
mostraram mendazes e não merecem credibilidade.
Com efeito, os policiais militares Adriano Ramos e
Maksuel Lima Cordeiro declararam estar em patrulhamento de rotina, quando três
indivíduos avistaram a viatura e tentaram fugir, mas foram perseguidos e presos. Em
revista pessoal, encontraram com Wallas R$.91,00 em dinheiro, com Washington,
uma sacola contendo diversas porções de droga e com Cleuvis, nada foi localizado.
Esclareceram que Wallas e Washington confessaram a traficância e Cleuvis
informou ter dado o dinheiro a Wallas, tendo sido presos enquanto aguardava

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500361-39.2018.8.26.0542 -Voto no 23.184
4
Washington lhe entregar os entorpecentes. Afirmaram que Cleuvis confessou
sempre comprar drogas dos corréus (fls. 12/13).
Em audiência, o policial militar Adriano Ramos disse
que Cleuvis informou ter entregado o dinheiro para Wallas e aguardava Washington
fornecer as drogas, quando foram presos. Afirmou que Wallas trazia consigo
R$.91,00 e Washington carregava uma sacola com maconha e cocaína (mídia).
O policial Maksuel Lima Cordeiro disse ter feito a
busca pessoal nos réus e encontrou, com Wallas, R$.91,00, enquanto Washington
trazia consigo uma sacola com drogas. Cleuvis confessou que estava no local para
comprar drogas, mas não disse de quem (mídia).
Insta salientar que as declarações coerentes e
harmônicas prestadas pelos agentes públicos merecem crédito, porquanto não se
evidenciou, no caso, possuíssem qualquer interesse em imputar crimes graves a
inocentes.
Nem se pode alegar ser a prova frágil por haver
alguma contradição nos depoimentos dos agentes públicos, possíveis de ocorrer em
depoimentos de policiais que atendem a muitas ocorrências por dia e várias
semelhantes.
Natural, pois, que ao deporem muito tempo depois
possam confundir um ou outro pormenor ou até mesmo não se recordarem com
clareza da ocorrência.
Além disso, as declarações de Cleuvis, na delegacia,
ao afirmar que Wallas recebia o dinheiro e Washington entregava os entorpecentes,
ambos trabalhando em nítida divisão de tarefas, foram confirmadas policial Adriano,
em audiência, o que basta para a condenação.
Da mesma forma, o tráfico ilícito de entorpecentes é
delito de natureza permanente, que se consuma com a simples posse da droga pelo
réu para fim de entrega a terceiro sendo, portanto, desnecessário que sejam eles
flagrados vendendo o tóxico.
Ainda que se possa considerar que os réus fossem
apenas usuários, como eles afirmaram em juízo, isso não os impedia de realizar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500361-39.2018.8.26.0542 -Voto no 23.184
5
tráfico ilícito, o que não é nada incomum nesse meio.
Por outro lado, se os fatos tivessem se passado tal
como alegado pelos réus, no sentido de que os policiais militares os tivessem
acusado injustamente, incumbia-lhes fazer prova mínima em abono de suas
alegações, a teor do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, o que não
ocorreu.
Nesse contexto, o conteúdo da prova oral, as
circunstâncias da prisão e a quantidade de drogas apreendidas não deixaram
qualquer dúvida quanto à prática, pelos réus, do delito previsto no artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06, sendo inviável a absolvição de Washington, ou a
prendida desclassificação, e de rigor a condenação de Wallas, como pleiteou a
Acusação.
Quanto à dosimetria, na primeira fase, por serem
favoráveis a Wallas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, as bases devem
ser aplicadas no mínimo legal, observado que a quantidade de entorpecentes
apreendidos será analisada na terceira fase do cálculo.
Na etapa seguinte, ausentes causas agravantes e
atenuantes, as penas não sofrerão alteração.
Na
terceira
fase,
embora
primário,
de
bons
antecedentes, não haver informação de que o réu se dedique às atividades criminosas
ou que integre organização criminosa, a quantidade de maconha e de cocaína
apreendida, quase meio quilo, impedem a aplicação do redutor previsto no artigo 33,
§ 4o, da Lei no 11.343/06.
Assim, as penas totalizam 05 anos de reclusão e 500
dias-multa, no piso.
A quantidade de pena carcerária e a primariedade do
réu permitem a aplicação do regime inicial semiaberto, sem, contudo, substituição
por penas restritivas de direito, pois os motivos e as circunstâncias do delito não
indicam que essa substituição seja suficiente para a justa reprovação da conduta.
Quando a Washington, as penas não merecem reparos.
Na primeira fase, correta a aplicação das bases um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500361-39.2018.8.26.0542 -Voto no 23.184
6
quarto acima do mínimo legal, pela quantidade de droga apreendida e os maus
antecedentes do réu (fl. 196).
Na etapa seguinte, mostrou-se correto o aumento das
penas em um sexto pela comprovada reincidência (fls. 195), o que impediu, na etapa
seguinte, a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06,
justificando, ainda, a imposição do regime inicial fechado.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso de Washington e se dá provimento ao recurso Ministerial para condenar
Wallas Ribeiro Silva pela prática do delito previsto no artigo 33 da Lei de Drogas a
05 anos de reclusão, no regime semiaberto, e 500 dias-multa, no patamar mínimo,
mantida, no mais, a sentença.
IVO DE ALMEIDA
Relator